Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu requerimento de quebra de sigilo bancário e fiscal, deferiu a conversão de divórcio litigioso em consensual e determinou a apresentação de minuta de acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de quebra de sigilo bancário e fiscal, à luz da interpretação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que não contempla expressamente a hipótese de decisão sobre quebra de sigilo bancário e fiscal.
4. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de inutilidade futura da decisão ou risco à eficácia do processo, o que não ficou caracterizado no caso concreto.
5. O agravante não impugnou o fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao indeferir o requerimento de produção de prova, o que impede o conhecimento do recurso também sob esse aspecto.
6. A utilidade da quebra do sigilo bancário e fiscal não foi comprovada, especialmente diante da anuência do réu quanto ao fornecimento das informações pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que indefere requerimento de quebra de sigilo bancário e fiscal, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A tese da taxatividade mitigada não se aplica quando a inutilidade futura da decisão ou risco à eficácia do processo não for demonstrada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 988/STJ.